Tribunal: TJBA
Processo: 8002671-65.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002671-65.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: SANDRA ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA, LUCAS ANDRADE SANTOS registrado(a) civilmente como LUCAS ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1
-
Embargos de Declaração interpostos
por
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
, apresentado por seu advogado, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 8002671-65.2022.8.05.0229, que manteve a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no valor de R$10.000,00, além da cláusula penal, em benefício da embargada
SANDRA ANDRADE DOS SANTOS
.
O embargante alega contradição na manutenção do valor dos danos morais, considerado excessivo, e omissão na análise do pedido de redução da indenização. Sustenta ainda a existência de força maior, com base no art. 393 do Código Civil, para especificação do atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão padece de omissão ou contradição quanto à fundamentação dos danos morais; e (ii) verificar se a alegação de força maior exclui a responsabilidade do embargante pelo atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
-
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para permitir a compreensão da razão de decidir. A omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ocorre apenas em relação aos pontos que deveriam ter sido decididos e não foram.

4 - A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela existente no próprio conteúdo do julgado, não configurando contradição a discordância do embargante com a conclusão desfavorável.

5 - O valor de R$10.000,00, arbitrado para a indenização por danos morais, é considerado proporcional e razoável, ficando em conformidade com a Corte em casos análogos, além de atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

6 - O art. 393 do Código Civil,
o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, salvo se houver previsão expressa em contrário. Para que se configure a exclusão de responsabilidade, é necessário que o evento seja imprevisível, de modo a tornar impossível o cumprimento das obrigações assumidas.

7 -
Ao analisar os factos e argumentos apresentados, verifica-se que os eventos incluídos pelo Embargante, tais como variações climáticas e crises económicas, embora possam impactar o setor da construção, não são inteiramente imprevisíveis no contexto das atividades comerciais e de construção civil. Conforme entendimentos consolidados, esses elementos fazem parte do risco da atividade econômica e, portanto, não eximem a responsabilidade do fornecedor, pois podem ser considerados previsíveis ou mitigáveis pelo planejamento empresarial adequado.

8 - A simples finalidade de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, sendo necessária a demonstração de vícios no acórdão, o que não se verifica no caso.

9 -
Quanto a este ponto, frise-se que, a teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, haja vista a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
-
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a compreensão da razão de decidir.

2 - O valor da indenização por danos morais é adequado quando proporcional ao dano e em conformidade com a jurisprudência em casos análogos.

3 - Variações climáticas e crises econômicas não configuram força maior, pois são riscos inerentes à atividade empresarial, não excluindo a responsabilidade do fornecedor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação nº 8002671-65.2022.8.05.0229, em que figuram como Embargante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
e Embargado
SANDRA ANDRADE DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o Acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR22